Tribunal: TJDFT
Processo: 0748902-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748902-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOSE ANTONIO SILVA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão (Proc. 0702835-87.2020.8.07.0020– id 176264402) da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu seu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados/SUSEP, ante o fundamento de que os valores ali depositados possuem natureza alimentar, logo, impenhoráveis (CPC 833, IV). Alega que não há contrariedade na jurisprudência quanto à possibilidade de deferimento do envio de ofício à Susep, tratando-se de medida executiva legítima. Menciona que tais títulos e valores não são atingidos por meio da pesquisa SISBAJUD. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a medida, em obediência ao princípio da cooperação. 2. Não há risco de dano que justifique o pleito liminar de expedição do ofício à Susep, medida que seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília/DF, 22/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR